Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO. PEDIDO IMEDIATO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PANDEMIA COVID 19. REVISÃO CONTRATUAL COM BASE EM ELEMENTO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MATÉRIA DE DEFESA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível o reconhecimento dos pedidos imediatos da ação que, embora não tenham constado expressamente na inicial, possam ser extraídos do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC).

2. Os embargos à execução são procedimento de impugnação de fundamentação vinculada, em que não se admite formulação de reconvenção ou pedido contraposto (art. 917, CPC).

3. A pretensão de revisar os termos de contrato locatício, objeto de ação executiva, com fundamento em elemento externo à avença - tais como as consequências nefastas da pandemia do COVID-19, extrapola em muito o conceito de defesa, inerente aos embargos à execução (art. 917, VI, c/c 373, II, do CPC) e, a competência do Juízo da Vara de Execuções.

4. Recurso desprovido.